Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752979-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN BARROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ALCINO MENDES DE SOUZA, LANA VIEIRA RODRIGUES, RONALDO SOARES BARBOSA, JORCELINO DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões conforme certificado no ID 23621980. Outrossim, das razões recursais (ID 22334169), infere-se que o agravante pondera que, no curso do cumprimento de sentença, teria sido localizado e bloqueado o valor de R$ 4.959,47, todavia, apesar de requerido o levantamento desta quantia, o d. Juízo a quo nada teria decidido a respeito. Com efeito, compulsando os autos de origem, denota-se que, no ID 77131018, restou assim despachado por Sua Excelência: “Esclareço a parte credora, que este Juízo já expediu ofício ao Banco do Brasil para que proceda à transferência de valores em seu favor. Contudo, poderá a parte credora, com cópia do referido ofício, comparecer a agência 4200 a fim de verificar eventual demora no cumprimento da determinação judicial. No mais, remetam-se os autos à suspensão.” Desse modo, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator